Tribunal: TJSP
Processo: 1049241-63.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de obter o restabelecimento de sua inscrição estadual, de molde a permitir que retorne a prática de sua atividade econômica e a emissão de notas fiscais – Possibilidade – Ausência de comprovação de instauração prévia de procedimento administrativo – Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que afasta a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de obter o restabelecimento de sua inscrição estadual, de molde a permitir que retorne a prática de sua atividade econômica e a emissão de notas fiscais – Possibilidade – Ausência de comprovação de instauração prévia de procedimento administrativo – Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que afasta a presunção de legalidade do ato administrativo – Sentença denegatória da segurança reformada.
Recurso provido.